Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724747-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA AYRES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATA AYRES COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento 0712210-50.2022.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 131966562): “I. A autora questiona o ato administrativo que a eliminou do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de avaliação médica. Em síntese, a autora informa que na fase preliminar do concurso público não foi considerada deficiente, mas na fase de avaliação médica teria sido excluída do certame justamente em razão da deficiência. Passo a apreciar o pedido liminar. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se estiverem presentes os pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito (no caso, seria a demonstração de que a eliminação é ilegal) e risco de ineficácia do provimento final ou urgência (o concurso público está em andamento). O controle judicial de atos administrativos somente pode ser realizado sob a perspectiva da legalidade. Não há dúvida de que atos e decisões administrativas podem ser avaliadas pelo Judiciário. A análise é restrita à legalidade, ou seja, se o ato administrativo foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico. Em resumo, o controle é restrito aos aspectos de legalidade. É importante estabelecer tal premissa, porque a autora, assim como outros candidatos do mesmo concurso, de forma legítima, estão a impugnar o resultado de avaliação médica, que os considera inaptos para o exercício do cargo público. E, muitas vezes, se pretende que o Judiciário avalie o mérito administrativo, em especial o resultado do parecer médico. No caso, a autora está a confundir situações completamente distintas. Na fase preliminar do concurso público, considerou que sua limitação funcional não caracteriza deficiência, para concorrer às vagas de deficiente. Isto é uma situação. É evidente que a autora poderia, na ocasião, ter questionado o parecer que não a considerou como deficiente. O fato é que na avaliação preliminar, a comissão examinadora não considerou a autora como deficiente. Ao contrário do que afirmado na inicial, na fase de avaliação médica, a autora não foi considerada inapta por ser deficiente, mas porque sua condição física é incompatível com o exercício do cargo. Se assim o fosse, todas as pessoas que são excluídas da fase de avaliação médica deveria ser mantidas no concurso público porque, em razão dos problemas de saúde, seriam deficientes. A associação realizada na inicial é absolutamente equivocada. A autora pode sim questionar a sua condição de deficiente, mas a exclusão na fase de avaliação médica não ocorreu porque é deficiente, mas porque o seu problema físico é incompatível com o cargo pretendido. Em nenhum momento a junta médica, na fase de avaliação, menciona que a autora é deficiente. Como mencionado, a se acatar tal tese, todas as pessoas que são excluídas por inaptidão na fase médica, deveriam permanecer no certame como deficientes. As situações são absolutamente diversas. E mais, no caso, apenas dilação probatória poderá evidenciar se há ilegalidade no parecer da junta médica. Não basta a apresentação de laudos particulares. Os candidatos apresentam laudos particulares para contrapor a avaliação dos médicos que integram a equipe do concurso público. É evidente que é possível que haja divergência entre médicos na análise das mais diversas enfermidades ou questões físicas e de saúde. Todavia, para contrapor e desqualificar o laudo definitivo da junta médica, não basta novo laudo particular, com "opinião" e parecer contrário, como pretende a autora e a maioria dos candidatos. É essencial que o laudo médico particular ou a perícia judicial médica, que será imprescindível nestes casos, evidencie que a avaliação médica realizada pela junta médica do concurso não tem razoabilidade técnica, não está de acordo com as exigências do edital, não é baseada em critérios técnicos científicos, ou seja, é ilegal. Esse o ponto central das discussões. Neste e em outros casos, se busca apenas e tão somente confrontar laudos privados (legítimos, é verdade, inclusive de especialistas renomados), com a avaliação da junta médica. Ocorre que tais laudos não são suficientes para evidenciar ilegalidade da junta médica. A eventual consideração de que a autora é pessoa com deficiência, nos termos da lei e que é apta para executar as atribuições do cargo, dependerão de prova pericial judicial. O judiciário, em nenhum hipótese, poderá substituir os critérios de avaliação da banca examinadora, para adotar critérios de avaliação de médicos particulares. Aliás, neste caso, o laudo privado mais recente reconhece que a autora tem problemas físicos, conforme constatado pela junta médica, embora o mesmo laudo privado afirme que pode exercer as atribuições do cargo. Não se admite tal tipo de controle de atos administrativos. Tal análise envolveria o mérito administrativo, valoração da situação de saúde do candidato, que não é passível de intervenção judicial. Por isso, este juízo, em todos os processos, destaca que é essencial a perícia médica judicial, não para que haja mais um parecer, mas para que os peritos médicos nomeados pelo juízo possa destacar que a junta médica, em sua avaliação, incorreu em ilegalidade, seja porque erro na análise da deficiência ou, na fase de avaliação médica, não adotou critérios científicos na avaliação, violou o edital, ou porque a avaliação não atende os preceitos da razoabilidade (que também envolve legalidade), ou, ainda, que a avaliação da junta médica é absoluta inadequada a considerar o cargo ocupado pelos candidatos. Apenas nestas situações, seria possível considerar que a avaliação que considerou a autora autor inapta é ilegal e, portanto, passível de controle judicial. O que não se admite é que a autora pretende caracterizar a deficiência para justificar vício de motivação na avaliação médica. As situações são distintas. Ademais, não se pode perder de vista duas questões fundamentais: Em primeiro lugar, a natureza do parecer dos médicos que avaliaram a autora é de ato administrativo e, como tal, goza do atributo da presunção de veracidade e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa, pode ser desqualificada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, que evidencie a ilegalidade da avaliação e da eliminação, não com outras opiniões médicas, que divergem da junta médica, o que não caracteriza ilegalidade. Se assim o fosse, os laudos médicos simplesmente neutralizariam, sem qualquer contraditório efetivo da junta médica e dos demais atores do processo, a presunção de veracidade e legitimidade. Segundo, a avaliação médica realizada pela junta médica tem finalidade específica, qual seja, verificar se a candidata tem condições físicas e de saúde de assumir cargo na carreira policial, que exigirá plenas condições de saúde. Por isso, não há lógica em comparar com avaliações realizadas para outros certames, com atribuições diversas. Não se trata de mera avaliação de condição de saúde, mas de análise clínica sobre a compatibilidade do eventual problema de saúde ou físico com o cargo pretendido. Por estes motivos, essa avalanche de laudos privados não podem, por si só, desqualificar o conteúdo e a motivação do ato administrativo, parecer médico, que elimina o candidato, porque não há evidência de ilegalidade, como já ressaltado. Ao contrário do que sugere a inicial, houve motivação suficiente no ato administrativo. O ato administrativo destacou, com precisão e clareza, os motivos pelos quais a autora foi excluída. É evidente que a autora pode impugnar o resultado, como faz neste processo, mas deve apresentar provas de que a avaliação da junta médica é ilegal. E, tais provas, neste momento, não foram apresentadas, pelos motivos já delineados. No caso, o caso depende de ampla dilação probatória. A perícia médica será fundamental para apurar eventual ilegalidade na avaliação da junta médica. Não se verifica vícios de forma, motivação ou competência, ao menos neste momento processual. A discordância da motivação apresentada não se confunde com ausência de motivação, como já exaustivamente mencionado nesta decisão. Ao reforçar a ausência de motivação, a autora destaca sua discordância com o mérito da avaliação médica, a partir de outros laudos privados, mas não destaca qualquer questão relativa à legalidade. Como já mencionado, a ausência de razoabilidade, que poderia repercutir na legalidade, depende de prova pericial médica. Se a pericia médica demonstrar ilegalidade na avaliação da junta médica, como motivação inadequada ou apartada de critérios técnicos, não será razoável e, portanto, implicará ilegalidade. Por todos estes motivos, INDEFIRO o pedido liminar de tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Defiro a gratuidade.”. Nas razões do agravo de instrumento, a autora pede a concessão da tutela de urgência para “convocação da candidata às demais fases do concurso com a reabertura do período de 08 dias para apresentação dos documentos para investigação social e realização do TAF nas datas supramencionadas (entre 22 a 28 de julho, ou 5 a 7 de agosto, ou em outra data a ser agendada), sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, bem como a decisão vir com força de ofício a fim de facilitar a notificação dos Agravados e o efetivo cumprimento da medida”. No mérito, requer a confirmação da medida. Afirma, em suma, ter sido injustamente eliminada do certame público na etapa de avaliação de saúde por motivos subjetivos e contrários a jurisprudência dominante. Argumenta que segundo laudos médicos possui condições físicas suficientes para exercer o cargo. Assevera que a Banca a considerou inapta para as funções em razão de possuir “pé-cavo congênito”, comprovando de maneira definitiva sua condição de PCD, portanto, claramente um erro da avaliação biopsicossocial. (ID 37664404). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 131966562), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese da recorrente suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou o impetrante inapto na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A agravante foi considerada inapta na avaliação médica com a seguinte fundamentação: “A candidata apresenta pé calvo bilateral congênito, confirmado por laudo do médico ortopedista que afirma que a patologia em curso causa uma deformidade anatôica dos pés, podendo levar a encurtamentos tendinosos e nervosos, tais como metatarsalgia, bursites e deformidades. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, número 112, do edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 01 de julho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051” (ID 131951830 – origem). Apresentado recurso, este foi indeferido: “O problema clínico da candidata não acarreta em limitação funcional que gere dificuldades para as funções dos membros inferiores. Portanto não se enquadra na condição de pessoa com deficiência segundo o Decreto Lei 32398/99.” (ID 131951828 – origem). Entretanto, a candidata não foi classificada para a próxima etapa do concurso. Nesse descortino, é imperioso destacar que o item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes: “12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 112) deformidades congênitas ou adquiridas dos pés (pé calvo, pé plano rígido, hálux-valgo, hálux-varo, hálux-rígidus, sequela de pé torto congênito, dedos em garra com calosidade, ou não, calosidade aquileia, dedo extranumerário e coalisões tarsais)”. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. Nesse descortino, é relevante destacar que os relatórios médicos informam que a condição de saúde da candidata não impede a execução das atribuições do cargo. No relatório médico, ortopedista e traumatologista Danilo Lopes M. Coelho, CRM/GO 11.796 – RQE 6586 esclarece (ID 131951827 - origem): “Com isso a paciente é portadora de deficiência congênita nos pés, porém está apta, do ponto de vista ortopédico, para a execução das atividades laborais (policial), tendo em vista que o uso das palmilhas no dia/dia de trabalho ajuda na atividade laboral. CID: Q66.7 / M77.4 / L84”. Ademais, a autora foi aprovada no concurso da Secretaria de Administração do Estado de Goiás – SEAD - ao cargo de Analista de Licitação como candidata PCD, sendo sua condição atestada pela junta médica do Estado de Goiás (IDs 131951810, 131951811 e 131951812 - origem). No mesmo sentido, colaciona-se ao seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OESTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em definir se há possibilidade de manutenção de candidata em concurso público por apresentar hálux valgo, condição descrita no edital do certame como fato impeditivo para o exercício do cargo na graduação de soldado da Polícia Militar. 2. O princípio da legalidade orienta a atuação do administrador e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios constitucionais. 2.1. O controle da atuação do administrador deve ser exercido com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a afastar a prática de atos administrativos pautados em critérios desproporcionais ou não razoáveis. 3. A ausência de entrega de exame médico no momento oportuno, por causa justificável, não justifica a exclusão do candidato do certame, tendo em vista a previsão, no edital, da possibilidade de realização de exames complementares. 3.1. A admissão de exame complementar para um candidato em detrimento de outro revela notória violação ao princípio da isonomia por parte da Banca Examinadora, que não pode oferecer tratamento diferenciado a candidatos em situação semelhante. 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. 5. Recurso conhecido e provido”. (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021). DEFIRO o pedido liminar, para que seja convocada para prosseguir no certame. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Dou à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator